Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AQUISIÇÃO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. VALOR RETROATIVO. DEVIDO. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença, do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, que julgou improcedente seu pedido inicial de reconhecimento e pagamento do valor de abono de permanência, referente ao período em que cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria (22/09/2017), devendo integrar a base de cálculo do terço de férias. O Juízo "a quo" declarou a prescrição, no entanto, o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência, processo PJe 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF. Requer a reforma da sentença.
3. Em contrarrazões o recorrido alega prescrição, tendo em vista que o recorrente busca parcelas do ano de 2017. Não preenchimento de opção para permanecer em atividade. Impossibilidade de analogia, nos termos da Súmula 37/STF. Afirma que não houve causa suspensiva do prazo prescricional. Requer a manutenção da sentença.
4. A pretensão ao pagamento de terço de férias do período compreendido de 2016 a 2019 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. A pretensão foi apresentada dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal). PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
5. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003, vigente na época dos fatos).
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Consultando os autos verifico que o recorrente, passou a receber o Abono Permanência em Novembro/2016. No mês de Dezembro/2016 foi pago o adicional de 1/3 de férias, ID 53516431, pág. 5. No entanto, o recorrido excluiu da base de cálculo o adicional de 1⁄2 do valor do Abono, pagando um montante menor do que o recorrente tem direito. O recorrido deixou de incluir na base de cálculo o valor referente ao terço constitucional de férias, qual seja, R$ 372,11 (trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), valor nominal, sem correção.
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente, o valor de R$ 372,11 (trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), sem atualização. O valor deverá ser devidamente corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
9. Custas recolhidas, ID 53516452/63516453. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.